Tribunal: TJBA
Processo: 2000571-45.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000571-45.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: DANILO RIBEIRO CAMPOS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - PROVIMENTO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EXECUTÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto pela Defesa de Danilo Ribeiro Campos contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, nos autos nº 2001731-18.2019.8.05.0001, que indeferiu o pedido de saída temporária e determinou a realização de acompanhamento psicológico ao Apenado. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se o Apenado atende aos requisitos legais à concessão da saída temporária; e (ii) verificar se os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem são pertinentes e suficientes para justificar o indeferimento do pedido. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento de que a concessão de saída temporária está condicionada ao cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos na LEP, quais sejam: (i) a observância de um tempo mínimo de cumprimento da pena, (ii) comportamento adequado do apenado e a (iii) compatibilidade do benefício com os fins da pena. 4. Na hipótese, restou demonstrado que o Reeducando preenche os requisitos objetivos e subjetivos à concessão do benefício pretendido, uma vez que já cumpriu mais de 1/6 (um sexto) da pena e apresenta bom comportamento carcerário, conforme atestados acostados aos autos. 5. A jurisprudência dominante do STJ, estabelece que a exigência de exame criminológico ou avaliação psicológica à concessão de benefícios, como a saída temporária, deve estar devidamente fundamentada e não pode ser baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. 6. A execução penal tem como um de seus fundamentos centrais a ressocialização do Apenado. Nesse contexto, a concessão da saída temporária configura medida voltada à reintegração social gradual do reeducando, em consonância com os objetivos de retorno progressivo ao convívio social e laboral. 7. Preenchidos os requisitos, subjetivos e objetivos dos arts. 122 e 123 da LEP, a concessão da benesse é medida que se impõe. IV – Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido Teses de Julgamento: “1. A saída temporária depende do preenchimento de requisitos cumulativos de ordem objetiva e subjetiva, nos termos dos arts. 122 e 123 da LEP”, e “2. A gravidade do crime praticado e o tempo restante para o cumprimento da pena não constituem, por si sós, fundamentos idôneos para restringir a concessão de benefícios no curso da execução penal, conforme precedentes do STJ”. Dispositivos relevantes citados: Arts. 122 e 123 da LEP, art. 5º, inciso XL, da CF/1988. Jurisprudenciais relevantes citadas: “STJ - HC: 551780/RJ 2019/0373597-2, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/02/2020, T5 - Quinta Turma”. “STJ - AgRg no AgRg no HC: 785353 ES 2022/0367617-3, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/03/2023, T5 - Quinta Turma. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos este Agravo em Execução nº 2000571-45.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante Danilo Ribeiro Campos e como Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara da Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do agravo e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,